Tribunal: TJMT
Processo: 1038938-93.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038938-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO SILVA - CPF: 567.964.471-15 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO SILVA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.283.180/0001-95 (EMBARGADO), JENETE SANTOS RIBEIRO SILVA - CPF: 631.627.251-00 (EMBARGADO), JANETE SANTOS RIBEIRO SILVA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.282.091/0001-24 (EMBARGADO), JEAN CARLOS RIBEIRO SILVA - CPF: 053.051.971-20 (EMBARGADO), JEAN CARLOS RIBEIRO SILVA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.283.286/0001-99 (EMBARGADO), COMERCIAL CR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.388.509/0001-41 (EMBARGADO), CR TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 37.185.927/0001-53 (EMBARGADO), JEAN C. R. SILVA COMERCIO - CNPJ: 22.333.420/0001-22 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
CARLOS ROBERTO SILVA e Outros

EMENTA.
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO STAY PERIOD. SUPERAÇÃO DE PRAZO LEGAL POR MOTIVOS ALHEIOS ÀS RECUPERANDAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que prorrogou, em caráter excepcional, o prazo de suspensão das ações e execuções contra as recuperandas (
stay

period
), até a realização da Assembleia Geral de Credores, por razões alheias à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão ou erro de fato no acórdão embargado, por supostamente não ter enfrentado integralmente os fundamentos recursais, e se o julgado diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no tocante à limitação legal da prorrogação do
stay

period
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou detidamente os fundamentos jurídicos da prorrogação excepcional do
stay

period
, com base no art. 6º, § 4º, da L. 11.101/2005, reconhecendo que o atraso na convocação da Assembleia decorreu de entraves administrativos e cartorários, não imputáveis às recuperandas.

4. A decisão aplicou corretamente o princípio da preservação da empresa (art. 47 da L. 11.101/2005), observando a jurisprudência consolidada do STJ que admite, em situações excepcionais, a extensão do
stay

period
quando imprescindível à continuidade do processo
recuperacional
.

5. O julgamento apreciou os pontos essenciais para a solução da controvérsia, afastando a alegada omissão. A pretensão de rediscussão do mérito não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, a oposição dos embargos, na ausência de vícios formais no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração
conhecidos e
rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, desde que a matéria tenha sido suficientemente apreciada à luz do livre convencimento motivado do julgador.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; L. 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º, e 47.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão em ID nº
338933356
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo
incólume
a r. decisão que prorrogou, em caráter excepcional, o
stay

period
até a realização da Assembleia Geral de Credores.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto ao enfrentamento do pleito inicial, apontando descompasso entre os fundamentos adotados e o objeto recursal, bem como a existência de erro de fato.

Sustenta, ainda, que o acórdão se encontra em desconformidade com a orientação atualizada do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ademais, o prequestionamento dos
arts
. 489, §1º, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, bem como dos
arts
. 6º, §4º, e 6º, §4º-A, inciso I, da Lei nº 11.101/2005.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o alegado vício e para fins de prequestionamento.

A s parte s embargada s apresent aram
contrarrazões no ID
342031889
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
CARLOS ROBERTO SILVA e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão em ID nº
338933356
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a r. decisão que prorrogou, em caráter excepcional, o
stay

period
até a realização da Assembleia Geral de Credores.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se

Pois bem. Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

1.Mérito Recursal.

1.1. Da legalidade e da excepcionalidade da prorrogação do
stay

period
.

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal cinge-se à possibilidade jurídica de nova prorrogação do
stay

period
— período de blindagem patrimonial previsto no art. 6º, §4º da Lei n.º 11.101/2005 — após já consumada a prorrogação excepcional inicialmente permitida pelo mesmo dispositivo legal.

Conforme se extrai dos autos, a decisão agravada deferiu,
em caráter excepcional
, a prorrogação da blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC), sob o fundamento de que a mora processual não foi causada pelas recuperandas, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente entraves cartorários e necessidade de republicação de editais.

A insurgência do agravante, sob argumento de ofensa à literalidade da norma, não merece prosperar, pelos fundamentos que passo a expor.

1. Do Marco Normativo: interpretação do art. 6º, §4º da LRF.

O art. 6º, §4º, da Lei n.º 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei n.º 14.112/2020, prevê:

“Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Muito embora o texto legal empregue a expressão “improrrogável”, é sabido que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça,
tem flexibilizado tal vedação em caráter excepcional
, diante de casos concretos em que o atraso no procedimento
não decorre de culpa da parte recuperanda
e cuja cessação abrupta da blindagem implicaria violação à lógica do sistema
recuperacional
.

O STJ já assentou:

“O prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação.”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1991365/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/09/2022,
DJe
22/09/2022)

Tal entendimento decorre da necessária
interpretação sistemática e teleológica da Lei de Recuperações Judiciais
, centrada no princípio da
preservação da empresa
(art. 47), verdadeiro eixo axiológico do microssistema falimentar.

Assim, a norma deve ser lida à luz da finalidade maior de
superação da crise econômico-financeira
, manutenção da atividade produtiva, dos empregos, da função social da empresa e do interesse coletivo dos credores.

2. Da ausência de culpa das recuperandas e da excepcionalidade do caso concreto.

Nos autos em exame, o Juízo de origem deferiu a nova prorrogação com fundamento na manifestação favorável do Administrador Judicial, que reconheceu expressamente
a atuação diligente das recuperandas no cumprimento de seus deveres processuais, bem como consignou que a demora na convocação da Assembleia Geral de Credores não lhes é imputável
. Assentou, ainda, que a concessão da medida
se mostra necessária e adequada para evitar a desorganização do procedimento
recuperacional
, preservando a regularidade do trâmite processual e assegurando a efetividade da recuperação judicial
.

Ademais, conforme registrado na decisão agravada, o processo encontra-se em fase de expedição do edital de convocação da AGC, cuja realização se mostra iminente.

O atraso na tramitação deveu-se a
entraves administrativos e burocráticos do cartório
, com necessidade de
republicações
e reorganização de documentos, como consta do ID 209985830.

Nessas condições,
punir a empresa com a cessação da blindagem
— e a consequente retomada das execuções individuais —
equivaleria a subverter a lógica
recuperacional
, pois impossibilitaria a realização do conclave e exporia o parque produtivo a riscos de constrição desordenada.

Não se trata, pois, de premiar a inércia, mas de
reconhecer a excepcionalidade
do caso, cuja solução exige ponderação entre a legalidade estrita e os princípios que regem o sistema.

A própria jurisprudência deste Egrégio Tribunal já se pronunciou em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD – ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – PRAZO LEGAL – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ E NESTE E. TRIBUNAL – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CONDUTA PROTELATÓRIA – PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD POR MAIS 90 DIAS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É admissível, em caráter excepcional e diante das peculiaridades do caso concreto, a prorrogação do prazo de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, desde que não se verifique conduta protelatória da recuperanda e reste demonstrada a necessidade da medida para viabilizar a efetividade do plano de reestruturação.

O entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem flexibilizado a literalidade do dispositivo legal à luz do princípio da preservação da empresa. (N.U 1018757-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

Portanto, a decisão agravada
não viola a lei
, mas
aplica-a em consonância com a realidade do processo
, sob interpretação conforme a Constituição e os princípios fundamentais do direito
recuperacional
.

3. Da ausência de perigo de irreversibilidade e do equilíbrio do contraditório.

Ainda que o agravante sustente a depreciação de bens vinculados à propriedade fiduciária, não trouxe aos autos
provas efetivas
de risco de deterioração, uso indevido ou esvaziamento do ativo.

A prorrogação deferida é
temporária
, limitada à realização da AGC, e visa
preservar a empresa como unidade produtiva em benefício da coletividade de credores
— inclusive do próprio agravante.

Permitir a fragmentação patrimonial neste momento processual
não restabelece o equilíbrio
, mas o destrói, tornando inexequível o plano em debate.

Portanto, não se cuida de afronta à legalidade, mas de sua aplicação harmônica com os valores constitucionais e finalidades do microssistema da Lei n.º 11.101/2005.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a r. decisão que prorrogou, em caráter excepcional, o
stay

period
até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vícios de omissão. Todavia, ao proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, a
controvérsia analisada pelo Tribunal trata da possibilidade de nova prorrogação do
stay

period
, previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005, mesmo após já ter ocorrido a prorrogação excepcional permitida pela lei. A decisão agravada concedeu nova extensão da blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, porque o atraso processual não foi causado pelas recuperandas, mas por entraves cartorários e necessidade de republicação de editais.

O
Embargante
sustenta violação literal à norma, mas tal argumento não prospera,
pois,
a jurisprudência
,
inclusive do STJ
,
admite prorrogações excepcionais quando necessárias para evitar prejuízos ao processo
recuperacional
e quando a demora não é causada pela empresa. Essa interpretação decorre do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF).

No caso concreto, o Administrador Judicial reconheceu a diligência das recuperandas e confirmou que o atraso não lhes é imputável. A Assembleia Geral de Credores está próxima de ocorrer, e a demora decorreu de entraves administrativos. Encerrar a blindagem agora permitiria execuções individuais que inviabilizariam a realização da AGC e comprometiam o processo.

O
Embargante

não demonstrou risco efetivo de deterioração dos bens submetidos à propriedade fiduciária. A prorrogação é temporária e visa preservar a empresa e o interesse coletivo dos credores. Assim, a decisão não viola a lei, mas a aplica de forma coerente com os princípios que regem a recuperação judicial.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026